Tribunal: TJMT
Processo: 1041984-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041984-64.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - INVALIDADE POR INDETERMINABILIDADE DO OBJETO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, mantendo sentença que condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante alegou omissão, contradição e erro material quanto à análise das cláusulas contratuais de remuneração, da eficácia liberatória dos termos anuais de quitação e da distribuição da sucumbência, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a eficácia liberatória dos termos anuais de quitação previstos contratualmente; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais e a manutenção do arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se a quitação de verbas periódicas impede o arbitramento proporcional de honorários após a rescisão unilateral do contrato; e (iv) verificar se houve omissão quanto à distribuição da sucumbência e ao prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

4 - A rescisão unilateral do contrato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

5 - Termos de quitação genéricos que não individualizam processos, serviços específicos e valores correspondentes padecem de invalidade por indeterminabilidade do objeto, nos termos do art. 104, II, do Código Civil.

6 - A remuneração contratual por “volumetria” ou “etapas” abrange apenas a manutenção burocrática das demandas, não contemplando a expectativa de êxito frustrada pela rescisão imotivada do contrato.

7 - A quitação de verbas periódicas não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho desenvolvido.

8 - O arbitramento judicial de honorários, nas hipóteses de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, decorre da aplicação direta do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com a finalidade de evitar enriquecimento sem causa do constituinte.

9 - O acolhimento parcial do percentual sugerido na petição inicial não configura sucumbência recíproca nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, pois o valor indicado possui natureza estimativa.

10 – O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento proporcional de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

3.

Termos de quitação genéricos que não individualizam os serviços prestados e os valores correspondentes são inválidos por indeterminabilidade do objeto.

4.

A quitação de verbas periódicas não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao labor desenvolvido.

5.

O arbitramento judicial de honorários advocatícios não configura revisão contratual, mas mecanismo de vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

A fixação de honorários em percentual inferior ao sugerido na inicial não caracteriza sucumbência recíproca em ações de arbitramento de honorários advocatícios.

7.

Embargos de Declaração rejeitado. Mantido o acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo a sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Em suas razões (id. 363062869), o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria apreciado adequadamente as cláusulas contratuais que disciplinavam o regime remuneratório pactuado entre as partes, especialmente no tocante às previsões de remuneração por etapas, volumetria, cláusula de êxito e quitação anual.

Afirma que o contrato previa sistema híbrido e completo de remuneração, sustentando que os honorários periódicos foram integralmente quitados mediante termos anuais de quitação e renúncia, inexistindo inadimplemento apto a justificar arbitramento judicial nos termos do artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade do contrato, das cláusulas remuneratórias e dos termos de quitação, mas, simultaneamente, manter a condenação ao pagamento de honorários arbitrados.

Defende a eficácia liberatória dos termos de quitação firmados entre as partes, sustentando que os documentos atendem aos requisitos previstos no art. 320 do Código Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 366299352), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao fundamento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e de pretensão de mera rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da interpretação jurídica já adotada pelo órgão julgador.

O embargante alega que este Colegiado foi omisso ao não considerar a eficácia liberatória dos termos de quitação anuais previstos na Cláusula 6.22 do contrato. Sem razão.

O acórdão embargado foi cristalino ao assentar que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional.

No que tange aos documentos de quitação, adota-se aqui o entendimento consolidado nesta Corte de que termos de quitação genéricos, que não individualizam os processos, os serviços específicos e os valores correspondentes a cada ato, são inválidos por indeterminabilidade do objeto, nos termos do Artigo 104, inciso II, do Código Civil.

A existência de pagamentos por "volumetria" ou "etapas" remunera apenas a manutenção burocrática das causas, não abrangendo a complexidade e a expectativa de êxito que foram ceifadas pela rescisão imotivada promovida pelo banco.

Portanto, a quitação de verbas periódicas não obsta o arbitramento da verba honorária final proporcional ao trabalho desenvolvido.

Ademais, mesmo que se ventile a quitação total dos serviços, esclareço que a matéria é objeto de ampla e conhecida controvérsia entre as partes, já tendo sido reiteradamente decidida por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. NATUREZA RESSARCITÓRIA DO ARBITRAMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Tese de julgamento:

"1. Não configura julgamento extra petita o arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei no 8.906/1994, quando a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios impossibilita o implemento das condições contratuais originais, tornando necessária a intervenção jurisdicional para fixação de remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

2. O termo de quitação genérico que não especifica com clareza os serviços quitados, a extensão temporal e os critérios objetivos da quitação padece de invalidade por indeterminabilidade do objeto, nos termos do artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, não constituindo óbice válido ao arbitramento judicial de honorários advocatícios.

3. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a fixação de verba honorária em valor inferior ao sugerido na petição inicial não configura sucumbência recíproca, porquanto o valor indicado constitui mera estimativa não vinculante, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento da pretensão de remuneração pelos serviços prestados, e não sob o valor indicado como referência."

(TJMT, RED 1041974-20.2025.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 19/12/2025).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

(...)

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo na vigência de contrato, quando a rescisão unilateral impede o adimplemento integral da remuneração pactuada.

3. Os critérios do art. 85, § 2o, do CPC não vinculam rigidamente o julgador em ações de arbitramento de honorários, admitindo-se a fixação por equidade conforme o trabalho efetivamente prestado.

4. Termos de quitação não afastam o direito ao arbitramento proporcional quando não comprovam a quitação integral dos serviços prestados.

5 – Ambos os embargos rejeitados. Mantido o acordão ora questionado.

(TJMT, RED 1041775-32.2024.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, JULGADO EM 31/03/2026).

Portanto, a quitação de verbas periódicas não obsta o arbitramento da verba honorária final proporcional ao trabalho desenvolvido.

Da mesma forma
, não há omissão quanto à Cláusula 6 (condição suspensiva).

O entendimento aplicado é de que, ao rescindir o contrato unilateralmente, o banco impediu o advogado de buscar o implemento da condição (o êxito na demanda).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios gera direito a honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que haja cláusula de êxito.

3. A parte que impede o implemento de condição suspensiva não pode invocar sua não ocorrência em benefício próprio.

4. Termos de quitação genéricos não afastam o direito a honorários proporcionais não especificados.

5. A ação de arbitramento de honorários admite fixação judicial da remuneração sem configurar julgamento extra petita.

6. Embargos de declaração rejeitados. Mantida a higidez do acordão ora embargado.

(TJMT, RED 1059692-30.2025.811.0041, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, JULGADO EM 14 DE ABRIL DE 2026).

Assim, o arbitramento judicial não é uma "revisão contratual", mas a aplicação direta do Artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, que visa evitar o enriquecimento sem causa do constituinte que se beneficiou do labor intelectual do profissional por anos.

Quanto à alegada omissão na distribuição da sucumbência
, reitera-se que, em ações de arbitramento, o valor sugerido na inicial é mera estimativa.

O acolhimento do pedido de arbitramento, ainda que em percentual inferior ao sugerido, implica em procedência do pedido, não configurando sucumbência recíproca.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026